Tribunal: TJSP
Processo: 1004399-91.2017.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
– EMENTA - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS – Autora que pretende o restabelecimento de plano coletivo, cancelado por iniciativa da estipulante - Decreto de parcial procedência - Operadora que ofertou à autora o ingresso em novo plano de saúde - Demanda que busca, na verdade, que sejam asseguradas as mesmas condições (especialmente valores) do plano coletivo que não mais existe, o que não encontra amparo legal - Conduta da ré que se mostrou lícita e decorre da aplicação do art. 1o, da Resolução CONSU no 19/1999 Migração que não implica na manutenção do valor da mensalidade do plano extinto, tampouco da mesma rede credenciada - Descabido compelir a operadora a restabelecer, unicamente em favor da autora, plano coletivo já extinto – Precedentes- Dano moral – Inocorrência - Ausência de ato ilícito e, bem assim, de nexo causal a amparar a indenização postulada - Sentença reformada - Recurso da ré parcialmente provido, improvido o da autora.
(TJSP; Apelação Cível 1004399-91.2017.8.26.0541; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 2a Vara; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 24/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Santa Fé do Sul

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

24/09/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMENTA - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS – Autora que pretende o restabelecimento de plano coletivo, cancelado por iniciativa da estipulante - Decreto de parcial procedência - Operadora que ofertou à autora o ingresso em novo plano de saúde - Demanda que busca, na verdade, que sejam asseguradas as

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMENTA - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS – Autora que pretende o restabelecimento de plano coletivo, cancelado por iniciativa da estipulante - Decreto de parcial procedência - Operadora que ofertou à autora o ingresso em novo plano de saúde - Demanda que busca, na verdade, que sejam asseguradas as mesmas condições (especialmente valores) do plano coletivo que não mais existe, o que não encontra amparo legal - Conduta da ré que se mostrou lícita e decorre da aplicação do art. 1o, da Resolução CONSU no 19/1999 Migração que não implica na manutenção do valor da mensalidade do plano extinto, tampouco da mesma rede credenciada - Descabido compelir a operadora a restabelecer, unicamente em favor da autora, plano coletivo já extinto – Precedentes- Dano moral – Inocorrência - Ausência de ato ilícito e, bem assim, de nexo causal a amparar a indenização postulada - Sentença reformada - Recurso da ré parcialmente provido, improvido o da autora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000777195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004399-91.2017.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é
apelante/apelada VANESSA GIL PARRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante UNIMED DE FERNANDÓPOLIS COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO DA AUTORA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004399-91.2017.8.26.0541 -Voto no
2
Apelação Cível no 1004399-91.2017.8.26.0541
Apelante/Apelado: VANESSA GIL PARRA
Apelado/Apelante: Unimed de Fernandópolis Cooperativa de Trabalho Médico
Comarca: Santa Fé do Sul
Voto no 43.726
Voto no: 43.726
Apelação Cível n. 1004399-19.2017
Comarca: Santa Fé do Sul 2. Vara
Primeira Instância proc. n. 100439991/2017
Aptes.: Vanessa Gil Parra e outra
Apdas.: Unimed de Fernandópolis Cooperativa de Trabalho
Médico

VOTO DO RELATOR

EMENTA EMENTA - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇAO POR
DANOS
MORAIS

Autora
que
pretende
o
restabelecimento de plano coletivo, cancelado por
iniciativa da estipulante - Decreto de parcial procedência -
Operadora que ofertou à autora o ingresso em novo plano
de saúde - Demanda que busca, na verdade, que sejam
asseguradas as mesmas condições (especialmente valores)
do plano coletivo que não mais existe, o que não encontra
amparo legal - Conduta da ré que se mostrou lícita e
decorre da aplicação do art. 1o, da Resolução CONSU no
19/1999 Migração que não implica na manutenção do valor
da mensalidade do plano extinto, tampouco da mesma rede
credenciada - Descabido compelir a operadora a
restabelecer, unicamente em favor da autora, plano coletivo
já extinto Precedentes- Dano moral Inocorrência -
Ausência de ato ilícito e, bem assim, de nexo causal a
amparar a indenização postulada - Sentença reformada -
Recurso da ré parcialmente provido, improvido o da autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004399-91.2017.8.26.0541 -Voto no
3
Cuidam-se de Apelações interpostas em autos de
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização Por Danos
Morais, julgada parcialmente procedente para o fim de compelir a ré a
manter em favor da autora o plano de saúde nos mesmos moldes
daquele firmado com a ex-empregadora, pelo prazo de vinte e três
meses, deferida a tutela de urgência para tal fim. Diante da sucumbência
recíproca, cada parte arcará com as respectivas despesas processuais e
com os honorários do causídico da parte adversa, fixados em 10% sobre
o valor atribuído à causa,
Da r. sentença apelam ambas as partes.
Com relação ao recurso interposto pela autora (fls.
226/233), pugnando pela sua parcial reforma, no tópico que afastou a
pretensão reparatória a título de danos morais. Reitera a ocorrência
destes, diante do indevido cancelamento do plano de saúde, pela
demandada, que deve ser condenada ao pagamento de indenização
estimada em R$ 20.000,00, aguardando o provimento recursal para tal
finalidade.
Do apelo deduzido pela ré (fls. 235/255),
argumenta que a rescisão do plano mostrou-se válida, já que havida por
iniciativa da estipulante, tendo comunicado todos os beneficiários do
ocorrido. Acrescenta que, em ato de boa-fé e também diante do que
estabelece a RN 279 da ANS, ofertou à parte o direito à migração que
não implica na permanência em plano extinto, tampouco valores
anteriormente cobrados, mas sim o de mercado, devendo a autora
aceitar tais condições, caso pretenda continuar com o plano. Citou
jurisprudência. Aguarda o provimento recursal, afastando-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004399-91.2017.8.26.0541 -Voto no
4
permanência da demandante em plano já extinto.
Contrarrazões às fls. 260 e seguintes.
Inicialmente, os presentes autos foram distribuídos
A ESTA 8. Câmara, tendo como então Relator o Desembargador
SILVÉRIO DA SILVA, com posterior e final redistribuição a esta
Relatoria, por força da Portaria de Designação n. 16/2018, da
Presidência da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça.
É o relatório.
De início, recebo os apelos interpostos, no duplo
efeito, passando ao julgamento de ambos, conforme autoriza o inciso II
do artigo 1.011 do CPC.
O recurso interposto pela autora não comporta
provimento, ao passo que merece ser provido em parte o apelo da ré.
Incontroverso que o cancelamento do plano
coletivo deu-se por iniciativa da estipulante.
Igualmente demonstrado, aliás, pela própria inicial,
que a ré e aqui apelada não se insurge em ofertar à autora a migração
para plano de saúde individual, mantidos os prazos de carências já
cumpridos, conforme, aliás, estabelece o art. 1o da Resolução CONSU
no 19, de 25/03/1999, verbis:
'As operadoras de planos ou seguros de assistência
à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou
por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus
empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004399-91.2017.8.26.0541 -Voto no
5
seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao
universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício,
sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.”
Conforme se extrai da redação acima transcrita, a
migração para o plano individual dar-se-á sem que se exija do
beneficiário o cumprimento de novos prazos de carência, mas não
obriga a operadora a manter o mesmo valor da mensalidade do plano
coletivo extinto, tampouco a mesma rede credenciada, muito menos o
restabelecimento de plano coletivo que não mais existe.
Aliás, parece esse ser o propósito da autora, não só
a manutenção em plano coletivo que foi cancelado, mas também e
principalmente mensalidade no mesmo valor, o que, conforme antes
exposto, carece de amparo legal.
Em vista do ora explanado, descabido exigir-se da
operadora o restabelecimento de plano coletivo que não mais existe, em
favor unicamente da autora, motivo pelo qual a ação deve ser julgada
parcialmente procedente para assegurar a esta última a possibilidade de
migração para plano individual equivalente, sem exigência do
cumprimento de novo prazo de carência, mas cobradas as mensalidades
de acordo com o valor de mercado.
Descabe, ainda, falar-se em dano moral indenizável,
seja porque o cancelamento do plano deu-se por iniciativa da
estipulante e não da operadora, seja diante da ausência da prática de
qualquer ato ilícito por parte desta última.
A corroborar esse posicionamento, recentíssimo
precedente desta 8. Câmara e Relatoria, extraído dos autos da Apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004399-91.2017.8.26.0541 -Voto no
6
Cível no: 1000220-60.2019.8.26.0019, conforme segue>
“EMENTA - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - Autor
que pretende o restabelecimento de plano coletivo, cancelado por iniciativa da
estipulante - Decreto de improcedência - Operadora que ofertou a autora o ingresso
em novo plano de saúde - Demanda que busca, na verdade, que sejam asseguradas
as mesmas condições (especialmente valores) do plano coletivo que não mais existe,
o que não encontra amparo legal - Conduta da ré que se mostrou lícita e decorre da
aplicação do art. 1o, da Resolução CONSU no 19/1999 - Migração que não implica
na manutenção do valor da mensalidade do plano extinto, tampouco da mesma rede
credenciada Descabido compelir a operadora a restabelecer, unicamente em favor da
autora, plano coletivo já extinto - Precedentes Ausência de ato ilícito e, bem assim,
de nexo causal a amparar a indenização postulada - Sentença mantida - Honorários
recursais devidos que devem ser majorados conforme previsão contida nos Artigos
85 e 98 ambos do Código de Processo Civil, levando-se em conta os parâmetros
estabelecidos pela legislação processual e, considerada a natureza e complexidade da
demanda, e o trabalho adicional realizado em grau recursal - Recurso improvido.”
Em vista disso, o apelo da ré é parcialmente
provido apenas para assegurar à autora a contratação em plano
individual equivalente junto à demandada, sem exigência do
cumprimento de carências, mediante o pagamento das mensalidades
pelo valor de mercado. A sucumbência, agora preponderante da
requerente, impõe a esta arcar com a integralidade das custas e despesas
processuais, bem como verba honorária do patrono da demandada, ora
fixada em 15% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a
gratuidade.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004399-91.2017.8.26.0541 -Voto no
7
recurso da autora e dou parcial provimento ao apelo da ré.

SALLES ROSSI

Relator